Tribunal: TJDFT
Processo: 0750831-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750831-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E C I S Ã O Na petição de ID 39476297 a parte Exequente informa que o imóvel indicado anteriormente à penhora não pertence ao Executado. Diante desse fato, formula pedidos de concessão de prazo para obter informações sobre bens passíveis de penhora e de intimação do devedor para indicar a localização de tais bens, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Defiro, neste momento processual, somente o prazo de 10 (dez) dias para que a parte Exequente indique bens à penhora. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator